Tribunal: TJSP
Processo: 1014746-41.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo – Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 1.000,00 – Insurgência do autor – Pretensão de majoração do "quantum" fixado a título de danos morais – Acolhimento – Montante eleito pelo douto Juízo de primeiro grau que não se mostra suficiente para o cumprimento de

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo – Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 1.000,00 – Insurgência do autor – Pretensão de majoração do "quantum" fixado a título de danos morais – Acolhimento – Montante eleito pelo douto Juízo de primeiro grau que não se mostra suficiente para o cumprimento de sua função de desestimular o ofensor a não mais perpetrar os atos ilícitos, além de compensar o lesado pelos prejuízos daí decorrentes sem, contudo, caracterizar-se o seu enriquecimento – Valor da indenização majorado para R$ 4.000,00, em observância às circunstâncias e consequências do ato ilícito, ao grau de culpa do réu/apelado, aos critérios punitivo e compensatório, à capacidade econômica das partes e aos princípios da proibição do enriquecimento sem causa e da proporcionalidade - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.